Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil no caso de acidentes automobilísticos é subjetiva, ou seja, o dever de indenizar somente é cabível quando comprovada a culpa daquele que agiu, ainda que de forma involuntária, em desconformidade com os deveres de observância da prudência, da devida vigilância e da perícia, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

2. O reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva depende da conjugação de três elementos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

3. No caso concreto, os condutores envolvidos no acidente de trânsito dizem que o outro invadiu a contramão de direção e que os desvios foram feitos para evitar a colisão de frente, mas a narrativa contida no boletim de ocorrência é inconclusiva sobre a dinâmica do acidente e é contraditória com o depoimento pessoal da segurada.

4. As versões apresentadas por cada um dos condutores são plausíveis, porém, não estão ancoradas em elementos de provas capazes de esclarecer de quem é a culpa pelo ocorrido. Isso porque não é possível saber qual dos envolvidos invadiu a faixa do outro, de sorte que é concebível que qualquer dos condutores tenha sido desatencioso na direção dos veículos.

5. Os fatos narrados na petição inicial devem ser corroborados por elementos de prova suficientes para a imputação da culpa exclusiva sobre o apelado, conforme determina o art. 373, I, do CPC. No entanto, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar que o apelado agiu com culpa e concorreu exclusivamente para a causa do dano ao veículo da segurada.

6. Logo, a condenação do apelado é inviável, já que não há provas conclusivas da conduta ilícita e do respectivo nexo de causalidade.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.